Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721687-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER PACIENTE: CESAR AUGUSTO GOMES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER em favor de CÉSAR AUGUSTO GOMES NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Relata a impetrante que o Paciente foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, mesmo sem qualquer comprovação da traficância. Esclarece que a partir do mesmo Auto de Prisão em Flagrante, ou seja, dos mesmos fatos, originaram-se dois procedimentos inquisitivos, um Inquérito Policial e um Termo Circunstanciado. O Inquérito Policial, que culminou com a condenação do Paciente por traficância (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), foi distribuído primeiramente à 3a Vara de Entorpecentes. Por sua vez, o Termo Circunstanciado, no qual foi reconhecida a ausência de mercancia de drogas, tramitou na 2a Vara de Entorpecentes. Salienta que o constrangimento ilegal reside na decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes que condenou o Paciente, pois, segundo argumenta a impetrante, seria possível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pela subsunção dos fatos no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, conforme se verificou no processo distribuído à 2a Vara de Entorpecentes, o qual restou arquivado sob o argumento de ter sido julgado pelo mesmo fato na 3a Vara de Entorpecentes. Para fins de liminar, sustenta a impetrante a presença do periculum in mora consubstanciado no grave dano de difícil reparação que sofrera o Paciente ao ser submetido a julgamento e condenado perante o juízo da 3a Vara de Entorpecentes, sem que lhe tenha sido oportunizado o direito constitucional do in dubio pro reo, bem como do fumus boni iuris evidenciado quando se analisa que o mesmo fato gerou termo circunstanciado e inquérito policial. Esclarece que, muito embora a materialidade delitiva reste comprovada, com a apreensão da substância, nenhum elemento indiciário conduz minimamente à prática da traficância, o que leva ao reconhecimento da falta de justa causa para o ajuizamento e recebimento da ação penal, e conduz toda a sequência processual, a partir do recebimento da denúncia, ao reconhecimento da arbitrariedade e do error in judicando. Afirma a impetrante que não se trata de escolher por qual juízo o Paciente quer ser processado, mas diante de duas decisões diametralmente opostas, a interpretação deve ser a que melhor beneficia o réu, ou seja, deve prevalecer a classificação jurídica mais benéfica para o Paciente que, no caso, é aquela que ensejou o oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal pelo MP, na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Requer, assim, seja concedida liminarmente a ordem, determinando-se a revogação da prisão do Paciente, expedindo-se o alvará de soltura, com o consequente trancamento da ação penal no 0717928-84.2019.8.07.0001. No mérito, pugna pela ratificação da liminar. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A impetrante busca, por meio do presente writ, o trancamento da ação penal no 0717928-84.2019.8.07.0001, na qual houve a condenação do paciente por tráfico de drogas, a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta, para tanto, a falta de justa causa e a ausência de provas quanto à traficância, salientando que o mesmo fato resultou em inquérito policial (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e termo circunstanciado (art. 28 da LAD), devendo prevalecer a classificação mais benéfica ao Paciente. Em consulta aos autos originários, tem-se que, em 25 de junho de 2020, a sentença condenatória por tráfico foi confirmada por este egrégio Tribunal que, entendeu devidamente comprovada a traficância, dando parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a pena do Paciente (ID 75173219 – autos 0717928-84.2019.8.07.0001). Também se observa que foi inadmitido o recurso especial, ocasião em que a Defesa agravou, porém, em decisão monocrática, o Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas, ratificou o não conhecimento do recurso especial, decisão essa que transitou em julgado no dia 4 de março de 2021 (ID 91018086). Da mesma forma, em consulta aos autos no 0724233-50.2020.8.07.0001, decorrente do Termo Circunstanciado gerado na mesma ocasião, verifica-se que a proposta de acordo de não persecução penal, primeiro ato do processo em questão, somente foi ofertada em 04/08/2020, quando a sentença condenatória por tráfico já havia sido confirmada por este c. Tribunal, tanto que o d. magistrado a quo decidiu pelo arquivamento, em razão da litispendência. A despeito da alegação da Defesa de que deveria prevalecer a situação mais benéfica ao paciente, a hipótese traz situação diversa das apresentadas nos julgados colacionados que apontam para a existência de duas sentenças. Ora, aqui de um lado temos uma ação penal já julgada, inclusive com trânsito em julgado, e, do outro lado, um procedimento iniciado após o julgamento do paciente e, portanto, arquivado em razão do correto reconhecimento da litispendência. Inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, não se mostrando viável o trancamento de ação penal, frise-se, já transitada em julgado, pelo simples fato de se ter iniciado equivocadamente um procedimento, com fundamento no art. 28 da LAD. E digo equivocadamente, pois em manifestação pelo arquivamento naquele procedimento, o i. representante do Parquet, transcreve trecho do que restou consignado pela autoridade policial que presidiu as investigações, verbis: “Em atenção à cota ministerial de fls. 20/20v, informe que foi erroneamente tombado este TC e que sobre os fatos narrados na ocorrência policial de fls. 5/7 foi tombado o Inquérito Policial no 270/2019 – 4a DP em 20/05/2019, processo no 2019.01.1.009049-5 3a Vara de VEB, IP relatado em 30/05/2019.” (ID 80708118 – autos no 0724233-50.2020.8.07.0001). Destaco, por oportuno, que “...o pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos...” (AgRg no HC 656638/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJe 25/06/2021). In casu, não se trata apenas de sentença condenatória superveniente, mas sim de condenação confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado. Na verdade, muito embora a impetrante se esforce na tentativa de demonstrar um suposto constrangimento ilegal em face da condenação, o que se busca, por certo, é rediscutir a matéria. Contudo, é de conhecimento geral que a via eleita não se presta a tal finalidade. Sublinho que se a impetrante entende ser a sentença e o v. acórdão condenatórios contrários à evidência dos autos, a hipótese é de revisão criminal. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado posicionamento em não admitir a utilização do remédio constitucional de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordem da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Sobre o tema, qual seja, não cabimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, o c. STF já se posicionou, verbis: “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes (...) 5. Embargos rejeitados” (HC 139726 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019). Dessa forma, não pode a revisão criminal ser substituída por habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que, no presente caso, não se verifica. No mesmo sentido, julgado do e. STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TESE QUE PREVALECE NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que o writ é mera reiteração de pedido anterior, cuja decisão já transitou em julgado, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 633.925/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021) Portanto, consoante consignado alhures, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, como na hipótese em análise, além do fato de se tratar de ação penal já transitada em julgado, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator